Tribunal: STF
Processo: HC 252979
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Iracema Val Fontes da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 924.864/SP (doc. 4).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] em 13 de junho de 2024, foi proferida sentença condenatória em desfavor da paciente, que foi condenada como incursa no art. 33 [tráfico] da Lei de Drogas, à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa [...]. (doc. 4, p. 6).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] a prisão da paciente foi decretada sem que o juízo tenha apresentado qualquer fundamentação concreta, com base na mera gravidade abstrata do delito.



    A custódia processual, medida excepcional que é, deve fundar-se em fatos certos e determinados, diretamente relacionados à necessidade da sequela no caso concreto, não bastando a mera referência aos termos da lei e à gravidade do crime, sem especificação de qualquer circunstância que a justifique.



    [...]



    Primeiramente, insta salientar que, ao contrário do que constou da decisão proferida pela autoridade coatora nos autos do AgRg no HC 924.864/SP, o pedido de prisão domiciliar foi devidamente apreciado em todas as instâncias: juízo de primeira instância (processo nº 1500129-96.2024.8.26.0548 – pedido indeferido), TJ/SP (HC nº 2133516-48.2024.8.26.0000 – ordem denegada) e STJ (HC 924.864/SP – habeas corpus não conhecido e agravo regimental desprovido). Assim, evidentemente não há que se falar em supressão de instância.



    A paciente é mãe de 2 crianças menores de 12 anos de idade, conforme documentos em anexo. A manutenção da prisão da paciente não se sustenta em hipótese alguma, devendo ser concedida à paciente liberdade provisória, conforme art. 310, III, do Código de Processo Penal, ou, ao menos, prisão domiciliar (artigo 318, V, do CPP).



    A manutenção de mulher com filho de até 12 anos incompletos em ambiente prisional traduz manifesta coação ilegal, pois afronta a razoabilidade e a dignidade da pessoa humana, especialmente por haver dispositivo legal que permite a concessão de liberdade provisória, ou, mesmo, a colocação da paciente em prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V: [...]. (doc. 1, pp. 2-3 e 5).  



    Ao final, requer:  



    1 – Liminarmente, determinar que a paciente aguarde o julgamento do habeas corpus em liberdade, ou, subsidiariamente, em prisão cautelar domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do CPP;



    2 – No mérito, a confirmação da liminar, determinando-se que a paciente responda o processo em liberdade, ou, subsidiariamente, determinar que permaneça em prisão cautelar domiciliar. (doc. 1, p. 11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo, impetrado para questionar a legalidade da prisão preventiva da agravante, acusada de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, alegando ausência de fundamentação válida para a prisão, primariedade e a condição de mãe de crianças menores de 12 anos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito e da quantidade de entorpecentes apreendidos; e (ii) determinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base na condição de mãe de menores, considerando a ausência de análise dessa questão na instância de origem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (86,3kg de maconha e 990g de haxixe), que evidencia a gravidade concreta do delito e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.



    4. A sentença condenatória já proferida fixou a pena em 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e manteve a prisão cautelar, com fundamento na ausência de alteração fática que justificasse a soltura. Ausente flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    5. O pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não foi objeto de apreciação na instância de origem, configurando supressão de instância, razão pela qual o seu conhecimento nesta Corte é incabível.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (doc. 4 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva e, assim, resguardar a ordem pública, “[...] a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” (HC 126.905/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017 – grifei). A paciente foi presa em posse de 86,3kg de maconha e 990g de haxixe.



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (31.000 KG DE MACONHA). ATIPICIDADE QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – Prisão preventiva devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública, não sendo adequada, ademais, a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. III – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a alegada atipicidade do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) inviabiliza que a matéria seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV – Agravo regimental improvido. (HC 244.966 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/9/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime. III – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas. IV – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental improvido. (RHC 240.353 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024 – gri-fei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – O Supremo Tribunal Federal possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de registros criminais pelo mesmo delito. III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública. IV – Agravo regimental improvido. (HC 238.352 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024 – grifei).  



    Para além disso, quanto ao pedido de prisão domiciliar, registro que em 20/2/2018, no julgamento do HC 143.641/SP (writ coletivo), da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu ordem de habeas corpus e determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei 8.069/1990) e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.  



    Excetuou, contudo, os casos de crimes praticados (i) mediante violência ou grave ameaça; (ii) das mães contra seus descendentes; ou, ainda, (iii) as situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.  



    No caso, entendo presente situação excepcionalíssima, apta a afastar a aplicação do art. 318-A do Código de Processo Penal. Consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo que:  



    [...] no dia 06 de janeiro de 2024, às 18h48min, na Rodovia Anhanguera, altura do quilômetro 81, pista sul, Dois Córregos, nesta Cidade e Comarca de Valinhos, IRACEMA VAL FONTES DA SILVA, qualificada a fls. 07 e DARA ANGELA DOS SANTOS, qualificada a fls. 06, transportavam, para fins de tráfico de drogas, 86,305kg (oitenta e seis quilos e trezentos e cinco gramas) de maconha e 990g (novecentos e noventa gramas de haxixe, substâncias capazes de causar dependência física e/ou psíquica, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante se infere do auto de exibição e apreensão de fl. 26/27, laudo de constatação preliminar de substância entorpecente encartado às fls. 16/19 e laudo químico toxicológico a ser oportunamente juntado aos autos.



    Segundo consta no caderno investigativo, IRACEMA e DARA estavam em viagem de Lorena para São Paulo em um ônibus da Viação Primar, o qual foi abordado pelos policiais militares que deram ordem de parada e revistaram o bagageiro da condução.



    Durante a revista veicular, as malas que estavam em posse das denunciadas foram abertas e expuseram grandes tijolos de maconha, que totalizaram a quantidade de 86.305 gramas, de modo que, adicionalmente, IRACEMA carregava em sua bagagem 990 gramas de haxixe. (doc. 2, p. 24 – grifei).  



    Desse modo, o empreendimento de viagem intermunicipal com o objetivo de traficar drogas enfraquece o argumento da imprescindibilidade da paciente para o cuidado dos filhos menores de 12 anos, que, atualmente, são assistidos pela avó materna (doc. 3, p. 27).



    Nesse contexto, ao analisar caso análogo ao presente, o eminente Ministro Gilmar Mendes proferiu a seguinte decisão:  



    [...]



    O Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, alterou a redação do artigo 318 do CPP, a fim de tornar ainda mais amplas as hipóteses de concessão de prisão domiciliar. Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes Regra 64 Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma.



    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 7.4.2017; e HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 27.3.2018.



    Todavia, tenho que o entendimento acima citado deve ser aplicado de forma restrita e diligente, analisadas as peculiaridades de cada caso. A inserção da paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de seus filhos, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente.



    In casu, as particularidades do caso concreto não autorizam a prisão domiciliar. Veja-se trechos da decisão do STJ:



    “De acordo com os elementos constantes dos autos, trata-se da apreensão de mais 69 kgs de maconha em veículo conduzido pela paciente e ocupado por outras três pessoas, tendo o juízo de primeiro grau enfatizado que as circunstâncias (tráfico interestadual, aparentemente destinado ao litoral do Estado; enorme quantidade de drogas encontradas; fracionamento em tabletes; veículo de terceiro; aparente envolvimento de outro veículo na função de batedor), indicam preparação e profissionalismo, aptos a conferir periculosidade concreta aos conduzidos (e-STJ Fl. 61). E, com relação à paciente, considerou-se que a prisão domiciliar é incabível considerando a gravidade da conduta praticada, não existindo informações precisas acerca dos seus cuidados com a prole, ‘bem como diante da própria realização de viagem interestadual com alta quantidade de narcóticos’, o que mostra a possibilidade de cuidado do filho por outra pessoa, seu genitor, conforme por ela mesmo dito em audiência de custódia”.



    Ou seja, os autos descrevem que a paciente realizou viagem interestadual para cometer o crime de tráfico de drogas, o que mostra a possibilidade de cuidado do filho por outra pessoa, seu genitor. Essa informação foi confirmada pela paciente que, ouvida em Juízo, informou que saiu de Cascavel, juntamente com Jenifer e Tuta, a fim de passar o réveillon em Balneário. (eDOC 5, p. 4).



    Ressalto, por fim, que trata-se da apreensão de mais 69 kgs de maconha em veículo conduzido pela paciente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF). (HC 224.158/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 31/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator